Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724994-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDEMBERG DE MOURA AGRAVADO: EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS D E C I S Ã O Retire-se da pauta de julgamento. Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27839708) interposto por JOSÉ WANDENBERG DE MOURA em face de EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS, ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0737281-13.2019.8.07.0001, determinou a penhora mensal de 30% sobre a remuneração bruta do Agravante, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Em Decisão de ID 30957238, este Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de suspender o desconto em folha até o julgamento deste recurso. Em Petição de ID 33627282, a parte Agravada, EDSON CLIMERIO KING DE CAMPOS, alega que as partes transigiram. Por conseguinte, requer a suspensão dos autos até 05/03/2023. É o Relatório. Decido. Em consulta realizada na ação de origem n. 0724994-50.2021.8.07.0000, verificou-se que no dia 18/03/2022, as partes juntaram instrumento de acordo extrajudicial (ID 118809212) que aguarda decisão do juízo a quo. A superveniência de decisão agravada pode ocasionar, em tese, a perda superveniente de objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento. Sendo assim, vê-se necessária a suspensão deste feito tendo em vista que depende do julgamento da Petição de acordo, conforme o disposto no art. 313, V, a, do CPC. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, A, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 313, incisos V, a e VIII do novo CPC autoriza o julgador de Primeira Instância a sobrestar o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, e, ainda, nos demais casos regulados pelo novo Caderno Processual. 2. A inocorrência de trânsito em julgado acerca de questões que envolvem o contrato e a responsabilidade das partes como credora, objeto de título executivo, discutida em demanda diversa ajuizada anteriormente ao feito executório, apresenta controvérsia fragilizando a tutela jurisdicional na execução a ser exercida. 3. Não há qualquer óbice quanto à suspensão, visto que além de ser autorizado expressamente pela legislação vigente, podendo ser exercido de ofício, também prestigia o princípio da segurança jurídica nas decisões, presteza e eficiência jurisdicional, não havendo se falar em violação aos princípios da celeridade e ao princípio da razoável duração do processo. 4. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-DF 20140110779630 0018420-93.2014.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/04/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2017 . Pág.: 526/557) AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO - QUESTÃO PREJUDICIAL - CPC, ART. 265, A. 1 - Suspende-se o julgamento do processo, por prazo não superior a um ano, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (CPC, art. 265, IV, a). 2- No caso, a suspensão implica a não execução da decisão impugnada por meio do presente agravo. (TJ-DF 20080020160195 - Segredo de Justiça 0016019-37.2008.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2009, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2010 . Pág.: 115) Ante o exposto, determino a suspensão do julgamento deste Agravo de Instrumento, para aguardar a Decisão na Origem acerca da Petição de acordo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2022 15:12:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador